Tribunal: TJMT
Processo: 1068280-60.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068280-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA GLORIA DA SILVA - CPF: 209.636.531-72 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM SEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem.

A autora, servidora pública estadual, alegou desconhecimento quanto à modalidade contratada e afirmou que pretendia contratar empréstimo consignado convencional, com descontos que perduraram por cerca de 10 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, em lugar de empréstimo consignado convencional, é nula quando o consumidor alega desconhecimento da natureza do contrato, apesar da sua utilização reiterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário firmado se encontra enquadrado como contrato de adesão, sendo aplicável o CDC, conforme Súmula 297/STJ.

A autora utilizou o cartão contratado em diversas operações de saque e compra, evidenciando conhecimento da avença.

A existência de transferências e faturas descaracteriza alegação de vício de consentimento e violação ao dever de informação.

A condição de servidora pública alfabetizada afasta a possibilidade de nulidade por alegado desconhecimento contratual.

Jurisprudência do STJ reconhece validade da contratação e inexiste direito à restituição ou indenização na hipótese de uso do cartão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, quando demonstrada a sua utilização reiterada pelo consumidor. 2. A utilização do cartão afasta alegação de vício de consentimento e inexistência de informação suficiente, mesmo quando o consumidor afirma desconhecer a modalidade contratada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; Resolução BACEN nº 4.283/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, AREsp nº 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.06.2021; TJMT, RAC nº 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria da Gloria da Silva
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que nos autos da
ação de reparação por danos morais e repetição de indébitos c/c nulidade contratual por juros abusivos que move contra o
Banco BMG S.A., julgou improcedente a pretensão.

Em suas razões, defende a apelante que
a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ocorreu mediante induzimento em erro, uma vez que sua intenção era a de obter um empréstimo consignado. Menciona que o valor contratado (R$ 1.307,00) já fora amplamente quitado, tendo sido descontado de suas remunerações — oriundas de dois vínculos empregatícios — o montante de R$ 133.668,13, o que configuraria enriquecimento ilícito da instituição financeira. Destaca que não houve efetiva utilização do cartão para compras no comércio, tampouco recebimento do plástico, sendo os valores disponibilizados via transferência bancária (TED), o que evidenciaria tratar-se de mútuo financeiro.

Por fim, acrescenta que a prática de vinculação compulsória à modalidade cartão de crédito com RMC, sem adequada informação, configura violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual postula a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 274194854, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria da Gloria da Silva
propôs
ação de reparação por danos morais e repetição de indébitos c/c nulidade contratual por juros abusivos
contra o
Banco BMG S.A.
, aduzindo que é professora da rede estadual e analista de desenvolvimento social e que procurou o réu para contratar empréstimo consignado com desconto em folha, contudo, foi surpreendida com a pactuação de contrato na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem que tivesse ciência da natureza do pacto e sem ter recebido sequer o cartão físico. Relata que os descontos vêm sendo realizados desde janeiro de 2012 até novembro de 2022, totalizando 223 parcelas e alcançando a quantia de R$ 133.668,13 — muito além do valor efetivamente recebido (aproximadamente R$ 6.000,00).

Argumenta que houve violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva, bem como prática abusiva reiterada por parte da instituição financeira, em desacordo com os ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução n.º 4.283/13 do BACEN. Afirma que jamais teve acesso às faturas ou contrato detalhado, tampouco condições de prever o montante final da dívida, caracterizando-se uma relação jurídica desproporcional e onerosa. Diante disso, formulou pela conversão da modalidade contratual de cartão de crédito com RMC em empréstimo pessoal consignado; a limitação da taxa de juros em 1,69% ao mês, sem capitalização mensal;
a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, a ser apurada em liquidação; a declaração de quitação da operação e cessação dos descontos e;
a condenação do réu ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inconformada, recorre a autora.

Pois bem. A questão é simples e reiteradamente apreciada por esta Corte.

Compulsando os autos, nota-se que a apelante não alega a ausência da contratação, mas sim, que achou que estava contratando um empréstimo consignado pessoal e, não um cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Adesão ao Cartão de Crédito e ADF”
(id. 274194389), as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

E, apesar da apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
esta passou a utilizá-lo
na modalidade de compras, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, conforme bem salientou a d, magistrada sentenciante:

“
No caso, o autor é servidora Pública e por evidente possui conhecimento daquilo que contrata, desta maneira, não há como alegar ignorância do avençado, pois ali está expresso tratar de contrato de cartão de crédito, inviável a conversão empréstimo consignado.

Na verdade, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar o referido SAQUE FONADO - id nº 180705112 e 180705114, e FATURAS de id nº 180705117 – pág. 41, 44, 46,
175, 176
e seguintes, evidenciando a ocorrência de
SAQUES e COMPRAS
, sendo que deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios
”.

Desta feita, não há vias de concluir em modo contrário, pois o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, a apelada é alfabetizada, inclusive, servidora pública, sendo absolutamente possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização reiterada do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato ou conversão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários, pois inexistiu condenação na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025